Tribunal: TJES
Processo: 5010142-63.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010142-63.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIO LUIS SANTOS OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: CARIRI - COMERCIAL DE MOTOS LTDA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010142-63.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
FABIO LUIS SANTOS OLIVEIRA e LIDIANE SILVA ROCHA

RECORRIDAS:
CARIRI - COMERCIAL DE MOTOS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
SERRA - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
FABIO LUIS SANTOS OLIVEIRA
e
LIDIANE SILVA ROCHA
contra a sentença proferida em
ID 3234350
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, diante da transação extrajudicial firmada e consequente ausência de interesse processual, julgo EXTINTA a presente relação jurídica processual, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, reconhecer a nulidade do termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes em razão de ter sido assinado sob coação e, além disso, condenar a requerida, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios apresentados pela motocicleta adquirida junto a recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença tão somente para rejeitar a preliminar de ausência de interesse processual e, no mérito, reconhecer a nulidade do termo de acordo extrajudicial firmado entre as partes em razão de ter sido assinado sob coação e, além disso, condenar a requerida, ora recorrida, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de vícios apresentados pela motocicleta adquirida junto a recorrida.

Como bem demonstrado na sentença, o ponto inicial para análise da demanda é a validade do
Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial para Prevenção de Litígio
que estabeleceu

ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação,

quanto a direitos e valores, englobando principal, acessórios e acréscimos legais, para nada mais reclamar, seja a que título for, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação, discriminados ou não nesta TRANSAÇÃO, referente às avarias causadas na motocicleta NC750/NC 750|X ABS, vermelha, placa RDH7F12, dando-se por integralmente satisfeito e concorde com os termos celebrados e consumados, valendo legalmente para todos os atos e fins de direito,
pois a parte recorrente alega

vício de consentimento
consubstanciada na
coação
.

Entretanto, essa prova –
da coação
– não foi produzida pela parte recorrente durante a instrução processual, ônus que lhe competia por constituir fato de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC/15, desencadeando na
validade do referido instrumento particular
e
na ausência de interesse processual
. Vejamos os termos da fundamentação:

Nota-se que foi alegada preliminar de falta de interesse de agir em decorrência do “INSTRUMENTO PARTICULAR DE ACORDO EXTRAJUDICIAL PARA PREVENÇÃO DE LITÍGIO” (ID 14093056), firmado em 29/12/2021.

Verificou que em tal transação extrajudicial a demandada quitou o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) perante o autor, no qual constou a “ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação, quanto a direitos e valores, englobando principal, acessórios e acréscimos legais, para nada mais reclamar, seja a que título for, no presente ou no futuro, em Juízo ou fora dele, sob qualquer fundamento e alegação, discriminados ou não nesta TRANSAÇÃO, referente às avarias causadas na motocicleta NC750/NC 750|X ABS, vermelha, placa RDH7F12, dando-se por integralmente satisfeito e concorde com os termos celebrados e consumados, valendo legalmente para todos os atos e fins de direito”.

Desse modo, tenho que plenamente válida a transação extrajudicial firmada pelas partes, ainda mais por ter sido confesso a assinatura pelo autor.

Ademais, nota-se que o presente acordo foi entabulado livremente pelas partes, sem que houve qualquer prova, por mínima que seja, da coação alegada pelos autores, ônus que incumbia aos autores (art. 373, inciso I, do CPC), não sendo suficiente meras alegações de o acordo teria se dado de maneira forçada.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. VALIDADE APENAS EM RELAÇÃO AOS DANOS A QUE SE REFERE (CONSERTO DO VEÍCULO E REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO. 1.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante de acordo extrajudicial, considera-se válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Todavia, a transação deve ser interpretada restritivamente, significando a quitação apenas dos valores a que se refere
. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem interpretou o termo de transação extrajudicial, bem como os documentos juntados pela seguradora, concluindo que a autora deu quitação apenas quanto aos danos materiais, relativos ao conserto da motocicleta e às despesas médico hospitalares. Nesse contexto, não se pode obstar a integral reparação dos outros danos sofridos com o acidente (lucros cessantes e danos morais e estéticos), claramente não incluídos no acordo. 3. Agravo interno provido para conhecer dos agravos e negar provimento aos recursos especiais do réu e da seguradora denunciada. (STJ - AgInt no AREsp n. 1.131.730/PR, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 21/8/2018, DJe de 24/8/2018.)

CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA. 1. Na hipótese específica dos autos, no ato da assinatura de acordo extrajudicial para indenização por acidente envolvendo veículo de propriedade da recorrente, a recorrida era representada por advogado, que também assinou o documento. 2.
A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes
. 3.
Não se pode falar na existência de erro apto a gerar a nulidade relativa do negócio jurídico se a declaração de vontade exarada pela parte não foi motivada por uma percepção equivocada da realidade e se não houve engano quanto a nenhum elemento essencial do negócio - natureza, objeto, substância ou pessoa
. (...). 5.
Ainda que, nos termos do art. 1.027 do CC/16, a transação

deva ser interpretada restritivamente, não há como negar eficácia a um acordo que contenha outorga expressa de quitação, se o negócio foi celebrado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes. Sustentar o contrário implicaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, que possui, entre seus elementos de efetividade, o respeito ao ato jurídico perfeito, indispensável à estabilidade das relações negociais
. 6. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp n. 1.265.890/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/12/2011, DJe de 9/12/2011.)

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - TERMO

DE DISTRATO DANDO PLENA E TOTAL QUITAÇÃO - ATO JURÍDICO PERFEITO - DISCUSSÃO EM JUÍZO - LIMITE - ARTIGO 51, INCISO I, DO CDC - ACORDO EXTRAJUDICIAL - POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - ADEQUAÇÃO. Quando as partes contratantes firmam termo de distrato dando plena e total quitação, a discussão judicial a respeito deve ser relacionada com eventual nulidade de tal avença ou abusividade/ilegalidade de suas cláusulas, por ser imprescindível o respeito a ato jurídico perfeito. Embora o art. 51, inc. I, do CDC, não permita cláusula contratual que "impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos", é lícito às partes realizarem concessões mútuas com o objetivo de prevenirem ou colocarem fim a litígio (art. 840 do CC). Quando o processo tramita na própria capital mineira e obtém desfecho em julgamento antecipado, sem envolver questões de grande complexidade e nem exigir esforço ou tempo extraordinários do advogado da parte vencedora, a verba honorária deve ser fixada no piso legal, salvo quando a base de cálculo aplicável (condenação, proveito econômico ou valor atualizado da causa) conduza, pelo percentual mínimo (10%), valor irrisório. (TJMG -Apelação Cível 1.0000.21.105586-8/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/09/2021, publicação da súmula em 05/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO -
ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE OS LITIGANTES ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO - DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO PLENA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - AGENTE CAPAZ, OBJETO LÍCITO E FORMA PRESCRITA EM LEI - VALIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Inexistindo nos autos quaisquer fatos bastantes para esvaziar a força vinculante da transação extrajudicial operada entre as partes, inexistindo demonstração, sequer indícios, de que o ajuste estaria maculado por vícios de consentimento é de ser reconhecida a sua validade, notadamente se a cláusula de quitação foi redigida de forma clara e direta, com letras de tamanho suficiente para a compreensão da leitura, e sendo a parte autora absolutamente capaz, o objeto lícito, possível e determinado e possuindo o negócio jurídico forma prescrita ou não defesa em lei (artigo 104 do Código Civil)
. (TJMG -Apelação Cível 1.0338.17.007527-3/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/2020, publicação da súmula em 21/02/2020)

CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEBILIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITAR. RECIBOS APTOS A COMPROVAR A TRANSAÇÃO E QUITAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTRE VÍTIMA E SEGURADORA. DIREITO DISPONÍVEL. EXTINÇÃO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 01. Afasta-se a preliminar de nulidade da

sentença, por ausência de cerceamento de defesa, porquanto o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, é livre para apreciá-la, não estando obrigado a determinar a dilação probatória requerida pela parte. Cabe-lhe indeferir o que considerar inútil ou protelatório, bastando que, ao decidir, indique os fundamentos que formaram o seu convencimento. Incidência dos artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil, assim como do inciso IX do artigo 93 da Constituição Federal. 02.
O recibo firmado pela autora e seguradora do réu faz prova da transação e quitação do pagamento da indenização pleiteada. 03. Diante da ausência de prova de vício de nulidade dos acordos extrajudiciais, correta a sentença que julgou a autora carecedora de ação por ausência de interesse processual
. 04.Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJDFT - Acórdão 486902, 20070110799037APC, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Revisor: MARIO-ZAM BELMIRO, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2011, publicado no DJE: 17/3/2011. Pág.: 184) (sem destaque nos originais)

Portanto, sem muita dificuldade, merece ser acolhida a preliminar aduzida pela demandada, uma vez que entendo que o acordo de vontade firmado entre as partes para prevenção de litígio foi firmado sem qualquer vício capaz de macular a manifestação volitiva das partes.

Sendo assim, ante a ausência de comprovação clara e inafastável da alegada coação, plenamente
válido
o
Instrumento Particular de Acordo Extrajudicial para Prevenção de Litígio
, e, assim, não há que se falar em interesse processual se o conflito anteriormente existente foi sanado pelo referido termo de transação que outorgou, como já dito,
ampla, plena, rasa, total, geral, irretratável e irrevogável quitação
sobre o objeto da demanda.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa,
no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)